Tribunal: TJBA
Processo: 8052176-62.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8052176-62.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: SANDRA REGINA ORNELLAS DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): PEDRO PAULO MOREIRA SOUSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE ALAGOINHAS PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CPP. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. LASTRO EM ALGUM VÍCIO. NECESSIDADE. RECURSO. REJEIÇÃO. 1. A teor do que preconiza o art. 620 do Código de Processo Penal, o objetivo dos embargos de declaração se limita ao saneamento de vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão. 2. Em verdade, objetiva a Defesa inovar nas razões da impetração, sob alegação que o Acórdão impugnado foi omisso quando não apreciou eventual nulidade na fase investigativa. 3. Entretanto, atentos à ratio decidendi do Acórdão vergastado, vislumbra-se que, apesar da suscitada inovação de tese nesta via horizontal, o decisum combatido analisou todos os argumentos invocados na petição inicial no que diz respeito a ausência de justa causa para deflagração da ação penal e manutenção da prisão preventiva, ponto fulcral da impetração (Id. 67749535). 4. Ademais, é cediço que “eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam o curso da ação penal, pois o inquérito policial é peça meramente informativa e não probatória, que tem por finalidade fornecer ao Ministério Público ou ao ofendido, conforme a natureza da infração, elementos necessários para a propositura da ação penal”. (AgRg no HC n. 822.195/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). 5. Portanto, resta patente que o vício denunciado carece de procedência, nada havendo a se complementar ou retificar no acórdão embargado. 6. Registre-se que o acolhimento de tese diversa daquela sustentada pela parte não se confunde com os vícios passíveis de correção pela estreita via dos embargos de declaração, pois disso, em essência, não resulta a necessidade de esclarecimento acerca de qualquer aspecto do julgamento 7. Ausentes as máculas apontadas no julgado, torna-se imperativo rejeitar as postulações abrigadas no recurso horizontal. 6. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados os autos dos EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS Nº 8052176-62.2024.8.05.0000. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do Relator. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR